Tribunal: TJDFT
Processo: 0002772-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0002772-34.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIS CARLOS DELMIRO RAMOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LUIZ CARLOS DELMIRO RAMOS (ID 27035017) contra a sentença (ID 27034989) proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes, que o condenou a 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e a 700 (setecentos) dias-multa, por incursão ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. O réu foi intimado da sentença por edital, com prazo de 90 (noventa) dias (ID 27034998 – págs. 1 e 2), disponibilizado no DJe em 21/11/2019 (ID 27034998 – pág. 3). Transcorrido o prazo sem a sua manifestação (ID 27035004), no dia 13/05/2020 os autos foram remetidos ao Núcleo de Assistência Judiciária do UniCEUB (ID 27035005), que interpôs o presente recurso de apelação em 05/06/2020 (ID 27035007). Em suas razões de insurgência (ID 27035017), apresentadas em 21/06/2021, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o tipo previsto no art. 28, da Lei no 11.343/2006. Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça em 16/07/2021 para parecer. Nada obstante, o Órgão Ministerial informou que: “[...] não consta nos autos a data em que o Núcleo de Assistência Jurídica do UniCEUB tomou ciência da intimação da sentença, e o Ministério Público não possui acesso a tal informação, pelo sistema utilizado, o que inviabiliza a análise da tempestividade da apelação, considerando que o sentenciado, ao ser intimado da sentença por edital (ID 27034998), deixou transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso (ID 27035005).” Assim, requereu a remessa dos autos ao Juízo de origem para que o cartório certificasse a data de ciência da intimação pelo Núcleo de Assistência Jurídica. Acolhida a manifestação (ID 27469938), vieram aos autos certidão e documentos comprobatórios (ID 27610468). Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 28374287) pelo não conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso. É o relato. Pois bem, como ressaltado pela Procuradoria de Justiça, o recurso não reúne os pressupostos de admissibilidade e, por isso, não merece ser conhecido. A sentença foi proferida em 28/06/2018 e, conforme relatado, o réu foi intimado da sentença por edital. Transcorrido o prazo sem a sua manifestação, os autos foram remetidos ao Núcleo de Assistência Judiciária do UniCEUB em 13/05/2020. Nos termos do art. 593, do Código de Processo Penal, o prazo para interposição é de 5 (cinco) dias, contado a partir da intimação, sendo que na contagem do prazo não será computado o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento, a teor do art. 798, § 1o, do mesmo diploma legal. Nada obstante, os escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito gozam do prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos termos do artigo 186, § 3o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal. Além disso, segundo o artigo 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006 – a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial – preceitua que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. No caso, a certidão de ID 27610468 e os documentos de comprovação anexados pela 3a Vara de entorpecentes informam que: “[...} após a certidão informando o decurso do prazo do réu do edital de intimação de sentença (ID n° 62976301), foi efetuada a remessa à defesa para ciência da referida certidão, a qual foi expedida no dia 13/05/2020 e encaminhada diretamente pelo PJe (sistema) no mesmo dia, CONTUDO CONSTA NO REFERIDO SISTEMA QUE A DEFESA DO RÉU SOMENTE REGISTROU CIÊNCIA DESTA CERTIDÃO NO DIA 25/05/2020 ÀS 23:59:59, conforme informação em anexo (certidão (9693949)). Certifico ainda que consta na manifestação do ID n° 64853601, do dia 05/06/2020, petição da defesa dando ciência da sentença e apresentando termo de apelação.". Vê-se, portanto, que o Núcleo de Prática Jurídica registrou ciência da certidão em 25/05/2020, dando início o prazo recursal em 26/05/2020, uma terça-feira, escoando-se em 04/06/2020, uma quinta-feira. O recurso, todavia, foi interposto somente em 05/06/2020, fora do decêndio legal. Trata-se, pois, de apelo manifestamente intempestivo. Isto posto, nego seguimento à apelação e o faço monocraticamente, com fundamento no artigo 89, inciso II, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021 22:28:01. Desembargador Gilberto Pereira Relator